Tribunal: TRF3
Processo: 5001537-57.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
55/148)

5001537-57.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. ORDEM PREFERENCIAL. ARTIGO 11 DA LEI 6.830/80. ARTIGO 620 DO ANTIGO CPC E ARTIGO 805 DO NOVO CPC. AGRAVO PROVIDO.

1. A penhora de valores em espécie, em depósito ou em aplicação financeira é preferencial em relação aos demais bens elencados no artigo 11, da Lei 6.830/80.

2. O antigo Código de Processo Civil previa no artigo 655-A regra tendente a facilitar a penhora de valores, o que se convencionou chamar de penhora on-line. Note-se que o novo Código de Processo Civil manteve a mesma norma.

3. É aceitável a recusa da exequente quando não observada a ordem preferencial de penhora, bem como é cabível o requerimento para utilização do sistema Bacenjud a fim de lograr êxito na penhora de dinheiro.

4. Frise-se, ainda, que a Fazenda Nacional admite a eventual dificuldade de comercialização dos bens móveis nomeados à penhora pelo executado (conjunto de maquinário industrial específico em mat

Inteiro teor:
55/148)

5001537-57.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. ORDEM PREFERENCIAL. ARTIGO 11 DA LEI 6.830/80. ARTIGO 620 DO ANTIGO CPC E ARTIGO 805 DO NOVO CPC. AGRAVO PROVIDO.

1. A penhora de valores em espécie, em depósito ou em aplicação financeira é preferencial em relação aos demais bens elencados no artigo 11, da Lei 6.830/80.

2. O antigo Código de Processo Civil previa no artigo 655-A regra tendente a facilitar a penhora de valores, o que se convencionou chamar de penhora on-line. Note-se que o novo Código de Processo Civil manteve a mesma norma.

3. É aceitável a recusa da exequente quando não observada a ordem preferencial de penhora, bem como é cabível o requerimento para utilização do sistema Bacenjud a fim de lograr êxito na penhora de dinheiro.

4. Frise-se, ainda, que a Fazenda Nacional admite a eventual dificuldade de comercialização dos bens móveis nomeados à penhora pelo executado (conjunto de maquinário industrial específico em matéria prima do estoque rotativo), o que ensejaria a prevalência do Princípio da Eficácia da Execução, ante a baixa liquidez do quanto penhorado.

5. É certo que o artigo 620 do antigo Código de Processo Civil, estipulava a regra de que, quando possível, a execução deve se dar do modo menos gravoso para o devedor. A mesma orientação continua em vigor no artigo 805 do novo Código de Processo Civil.

6. No entanto, tal norma deve ser conjugada com as demais que regem a execução fiscal. E, como exposto acima, o artigo 11 da Lei 6.830/80 estabelece uma ordem preferencial de penhora em favor da exequente e que, portanto, deve também ser respeitada, em homenagem ao princípio da máxima utilidade da execução.

7. Com efeito, a norma contida no artigo 620 do antigo Código de Processo Civil ou artigo 805 do novo Código de Processo Civil não pode servir como medida que dificulte a execução, mas sim como garantia do executado que assegure o modo menos gravoso diante de duas ou mais possibilidades igualmente úteis à satisfação do crédito, o que não é o caso dos autos.

8. Agravo provido.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001537-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TELASTEM PENEIRAS PARA ANALISES LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE TADEU ZAPPAROLI PINHEIRO - SP30969-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001537-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TELASTEM PENEIRAS PARA ANALISES LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE TADEU ZAPPAROLI PINHEIRO - SP30969-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que aceitou os bens móveis oferecidos à penhora em execução fiscal, sob o fundamento da não obrigatoriedade da ordem sequencial prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80.

Sustenta que a ordem legal prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 é absoluta. Aduz que apesar do respeito ao primado da execução ocorrer pelo modo menos gravoso para o devedor, o princípio da eficácia da do processo executivo deve ser homenageado. Alega que os bens ofertados são de difícil comercialização, uma vez que possuem especificidades técnicas atinentes à atividade principal da executada.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001537-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TELASTEM PENEIRAS PARA ANALISES LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE TADEU ZAPPAROLI PINHEIRO - SP30969-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A penhora de valores em espécie, em depósito ou em aplicação financeira é preferencial em relação aos demais bens elencados no artigo 11, da Lei 6.830/80.

O antigo Código de Processo Civil previa no artigo 655-A regra tendente a facilitar a penhora de valores, o que se convencionou chamar de penhora on-line. Note-se que o novo Código de Processo Civil manteve a mesma norma.

Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Assim, é aceitável a recusa da exequente quando não observada a ordem preferencial de penhora, bem como é cabível o requerimento para utilização do sistema bacenjud a fim de lograr êxito na penhora de dinheiro.

PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO - PENHORA - NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL - RECUSA DO CREDOR - POSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 655 DO CPC - EXISTÊNCIA DE DINHEIRO SUFICIENTE EM CONTA BANCÁRIA PARA A GARANTIA DO DÉBITO - MAIOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - REEXAME DE PROVAS - VEDAÇÃO - SÚMULA 7/STJ - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO PREVISTO NO ART. 620 DO CPC - DIVERGÊNCIA COM JULGADOS DESTE STJ - AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - DESPROVIMENTO. 1 - Tendo a empresa-executada nomeado à penhora bem imóvel de sua propriedade, não observando a ordem estabelecida no art. 655 do Código de Processo Civil, é admissível a recusa do credor com a conseqüente indicação à penhora de dinheiro em conta bancária [...]

(STJ, AGA 200600948585, Quarta Turma, JORGE SCARTEZZINI, DJ 20/11/2006)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA BACENJUD . 1. Embora em julgamentos anteriores manifestei-me no sentido de conceder a constrição de ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud, somente após a realização de diligências a fim de localizar outros bens passíveis de garantir a execução, reposiciono-me de acordo com o entendimento firmado pelo C. STJ, adotado também por esta Terceira Turma, segundo o qual, em razão do caráter preferencial do dinheiro como objeto de penhora , estabelecido no art. 11, I, da Lei n. 6.830/80 e no art. 655, I, do CPC (com a redação conferida pela Lei n. 11.382/06), torna-se prescindível a busca de outros meios de garantia antes de realizar a constrição sobre dinheiro. Precedentes: STJ, 2a Turma, RESP 110028/MA, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJU: 17/03/2009; TRF 3a Região, 1a Turma, Des. Fed. Johonsom Di Salvo, AG n. 316730, DJF3: 29/05/2008. 2. Desse modo, como o dinheiro é o primeiro bem na ordem de penhora , o oferecimento de bens móveis pela executada não afasta o bloqueio determinado. Ressalto que a ordem legal da penhora privilegia outros bens em relação ao bem imóvel oferecido e, portanto, não obriga o credor a aceitá-los antes de verificada a impossibilidade da prestação de garantia em espécie, ou qualquer outro bem que satisfaça a dívida com celeridade. Esta Egrégia Terceira Turma assim já se posicionou: TRF 3a Região, Terceira Turma, AI 354.581, Pel. Desembargadora Federal Cecília Marcondes, j. 16.07.2009, DJF3: 28/07/2009. 3. Agravo de instrumento improvido.

(TRF3, AI 00224099120134030000, Terceira Turma, DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES, DJ 13/12/2013)

Frise-se, ainda, que a Fazenda Nacional admite a eventual dificuldade de comercialização dos bens móveis nomeados à penhora pelo executado (conjunto de maquinário industrial específico em matéria prima do estoque rotativo), o que ensejaria a prevalência do Princípio da Eficácia da Execução, ante a baixa liquidez do quanto penhorado.

É certo que o artigo 620 do antigo Código de Processo Civil, estipulava a regra de que, quando possível, a execução deve se dar do modo menos gravoso para o devedor. A mesma orientação continua em vigor no artigo 805 do novo Código de Processo Civil.

No entanto, tal norma deve ser conjugada com as demais que regem a execução fiscal. E, como exposto acima, o artigo 11 da Lei 6.830/80 estabelece uma ordem preferencial de penhora em favor da exequente e que, portanto, deve também ser respeitada, em homenagem ao princípio da máxima utilidade da execução.

Com efeito, a norma contida no artigo 620 do antigo Código de Processo Civil ou artigo 805 do novo Código de Processo Civil não pode servir como medida que dificulte a execução, mas sim como garantia do executado que assegure o modo menos gravoso diante de duas ou mais possibilidades igualmente úteis à satisfação do crédito, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo, para permitir a utilização do sistema BACENJUD.

É o voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. ORDEM PREFERENCIAL. ARTIGO 11 DA LEI 6.830/80. ARTIGO 620 DO ANTIGO CPC E ARTIGO 805 DO NOVO CPC. AGRAVO PROVIDO.

1. A penhora de valores em espécie, em depósito ou em aplicação financeira é preferencial em relação aos demais bens elencados no artigo 11, da Lei 6.830/80.

2. O antigo Código de Processo Civil previa no artigo 655-A regra tendente a facilitar a penhora de valores, o que se convencionou chamar de penhora on-line. Note-se que o novo Código de Processo Civil manteve a mesma norma.

3. É aceitável a recusa da exequente quando não observada a ordem preferencial de penhora, bem como é cabível o requerimento para utilização do sistema Bacenjud a fim de lograr êxito na penhora de dinheiro.

4. Frise-se, ainda, que a Fazenda Nacional admite a eventual dificuldade de comercialização dos bens móveis nomeados à penhora pelo executado (conjunto de maquinário industrial específico em matéria prima do estoque rotativo), o que ensejaria a prevalência do Princípio da Eficácia da Execução, ante a baixa liquidez do quanto penhorado.

5. É certo que o artigo 620 do antigo Código de Processo Civil, estipulava a regra de que, quando possível, a execução deve se dar do modo menos gravoso para o devedor. A mesma orientação continua em vigor no artigo 805 do novo Código de Processo Civil.

6. No entanto, tal norma deve ser conjugada com as demais que regem a execução fiscal. E, como exposto acima, o artigo 11 da Lei 6.830/80 estabelece uma ordem preferencial de penhora em favor da exequente e que, portanto, deve também ser respeitada, em homenagem ao princípio da máxima utilidade da execução.

7. Com efeito, a norma contida no artigo 620 do antigo Código de Processo Civil ou artigo 805 do novo Código de Processo Civil não pode servir como medida que dificulte a execução, mas sim como garantia do executado que assegure o modo menos gravoso diante de duas ou mais possibilidades igualmente úteis à satisfação do crédito, o que não é o caso dos autos.

8. Agravo provido.

E M E N T A ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.